Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712636-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA ALENCAR, GIOVANI PASINI NETO EXECUTADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Tendo em vista a divergência entre as partes sobre os cálculos realizados, remetam-se os autos à Contadoria de Justiça para parecer contábil, que deverá levar em conta a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no julgamento do agravo em recurso especial (ID no 57260277, p. 4). Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator